Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013823-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o
agravo interno, mantendo decisão que deferiu parcialmente agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
Há
3 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se o
v.
acórdão omitiu-se quanto à análise da consolidação da área rural anterior a 22/07/2008; (
ii
) saber se houve omissão quanto às decisões administrativas anteriores; e (
iii
) saber se existe contradição entre o reconhecimento de múltiplas autuações e a conclusão pela inexistência de litispendência.

III. Razões de decidir

3.
Não houve omissão quanto à consolidação de área rural anterior a 22/07/2008, pois o marco legal refere-se exclusivamente a uso consolidado anterior a essa data, demandando dilação probatória em primeiro grau, não sendo matéria passível de reconhecimento em sede de cognição sumária recursal.

4.
O
v.
acórdão enfrentou expressamente a questão das decisões administrativas anteriores, consignando que cada autuação administrativa e ação civil pública possuem objetos específicos e distintos, referindo-se a períodos temporais diversos e polígonos georreferenciais individualizados.

5.
A responsabilização ambiental possui natureza autônoma e reparatória, sendo plenamente possível a aplicação de sanções múltiplas quando se verificam condutas lesivas distintas no tempo e no espaço, ainda que relacionadas ao mesmo bem imóvel.

6.
Não há contradição entre o reconhecimento de múltiplas autuações e a inexistência de litispendência, pois cada autuação e ação civil pública possui objeto específico e distinto, não configurando os requisitos de identidade de partes, causa de pedir e pedido.

7.
Os embargos reproduzem as mesmas teses já apreciadas e fundamentadamente rechaçadas pelo colegiado, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios efetivos de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração que reproduzem teses já apreciadas e fundamentadamente rechaçadas, sem apontar vícios efetivos de omissão, contradição ou obscuridade, configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e devem ser rejeitados."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 337, §2o, 489, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
KAISER MARIN DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou

provimento ao
agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que havia deferido parcialmente o agravo de instrumento apenas para afastar a obrigação de apresentação de PRAD ou
PRA
em sede liminar.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão embargado, aduzindo que o julgado: (i) omitiu-se quanto à análise da consolidação da área rural nos termos do art. 67 da Lei n. 12.651/2012, das decisões administrativas de anulação de autos de infração e da extinção da punibilidade pela morte do proprietário; (
ii
) incorreu em contradição ao afirmar a inexistência de litispendência e
bis in idem
; e (
iii
) apresentou obscuridade quanto à legitimidade passiva.

Nesses termos, r
equer
eu
o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo efeitos infringentes para o provimento do agravo interno.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 319847623), pugnando pela rejeição dos embargos, por ausência de vícios sanáveis, e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
KAISER MARIN DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou

provimento ao
agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que havia deferido parcialmente o agravo de instrumento apenas para afastar a obrigação de apresentação de PRAD ou
PRA
em sede liminar.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

De início, o
embargante alega que o v. acórdão omitiu-se quanto à análise da consolidação da área rural anterior a 22/07/2008. Contudo, compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não houve qualquer omissão, porquanto o julgado foi expresso ao consignar que a autuação objeto da ação civil pública refere-se à "
supressão irregular de vegetação nativa identificada no período entre 17/12/2020 e 15/05/2024, em área específica de 454,7869 hectares
".

Ora, o marco legal do art. 67 do Código Florestal refere-se exclusivamente a uso consolidado anterior a 22/07/2008,
de modo que
eventual comprovação de uso consolidado demanda dilação probatória em primeiro grau, mediante perícia ambiental e instrução técnica, não sendo matéria passível de reconhecimento em sede de cognição sumária recursal.

De igual modo, não
prospera a alegação de omissão quanto às decisões administrativas anteriores. O v. acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que "
cada autuação administrativa e cada ação civil pública possuem objetos específicos e distintos, referindo-se a períodos temporais diversos e polígonos georreferenciais individualizados, ainda que localizados na mesma propriedade rural
".

Consignou, ainda, que "
a responsabilização ambiental possui natureza autônoma e reparatória, sendo plenamente possível a aplicação de sanções múltiplas quando se verificam condutas lesivas distintas no tempo e no espaço, ainda que relacionadas ao mesmo bem imóvel
".

Dessarte, o julgado foi categórico ao distinguir as diferentes instâncias e reconhecer a autonomia das esferas administrativa e civil, esclarecendo que eventuais anulações administrativas anteriores não possuem o condão de afastar a responsabilização civil pelos danos ambientais especificamente constatados no período de 2020 a 2024.

Igualmente
, o
v. acórdão esclareceu, de forma inequívoca, que o falecimento não extingue as obrigações ambientais, que permanecem vinculadas ao imóvel, não se confundindo

sanções pessoais com obrigações civis de natureza reparatória de cunho
propter
rem
.

Por outro lado, o
embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da existência de múltiplas autuações e a conclusão pela inexistência de litispendência. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

O v. acórdão embargado, longe de incorrer em qualquer incoerência interna, enfrentou de forma expressa e coerente a tese defensiva, consignando que "
cada autuação administrativa e ação civil pública possui objeto específico e distinto, referindo-se a períodos temporais diversos e polígonos georreferenciais individualizados, não configurando litispendência
".

Não há, pois, qualquer dissonância entre a fundamentação e a conclusão adotadas. O colegiado reconheceu de forma lógica e coerente a independência entre os autos de infração e ações civis públicas, justamente porque não se configuram os requisitos do art. 337, §2o, do CPC — identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A suposta sobreposição de áreas aventada pelo embargante constitui matéria de prova técnica, sujeita à apreciação no
d.
juízo de origem, não caracterizando contradição do julgado.

Por fim, conclui-se ainda que o
v. acórdão embargado tampouco padece de obscuridade quanto à legitimidade
da parte ora embargante.
É inequívoco, portanto, que se trata de legitimidade representativa do espólio em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, não de imputação pessoal
.

Verifica-se, assim, que as razões recursais reproduzem, sob a roupagem de embargos declaratórios, as mesmas teses já apreciadas e fundamentadamente rechaçadas pelo colegiado. Configuram, pois, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios efetivos de omissão, contradição ou obscuridade passíveis de saneamento.

A eventual discordância do embargante com a valoração probatória ou com a conclusão jurídica alcançada
no v. acórdão
não configura os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas
sim irresignação com o resultado do julgamento, que deve ser manifestada pela via recursal própria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
KAISER MARIN DE SOUZA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025